Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700482-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBENS DE ARAUJO LIMA PACIENTE: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cumprida a diligência, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 17:49:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator